Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 338, parágrafo único, do CPC. Transcrevo a r. Decisão agravada: “Trata-se de ação monitória proposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA em desfavor de ESPÓLIO DE LICIA MARIA DE ARAUJO, fundamentada em serviços médico-hospitalares fornecidos à ‘de cujus’ no período compreendido entre 03/03/2021 e 29/03/2021, data em que veio a óbito. A parte autora pleiteia o pagamento da quantia de R$ 61.669,23. Instada a se manifestar sobre o cadastro da representante do espólio, Rayssa Araujo dos Santos, a parte autora informou sobre o desconhecimento da existência de inventário, bem como esclareceu que Rayssa representou a falecida no processo de no 0712594-53.2021.8.07.0016 em face do Distrito Federal. A inicial foi recebida em ID 198828603. Em ID 203292963, foi anexada contestação tempestiva. Em preliminar, a Sra. Rayssa suscita a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é a herdeira mais próxima da ‘de cujus’. Alega que é sobrinha da falecida, bem como que há outros parentes vivos que se encontram na sua frente da linha sucessória, quais sejam, Maria Lucimar de Araújo Carlos, Luíz Ferreira de Araújo (falecido) e Cleide Maria de Araújo, irmãos de Licia Maria. Ainda, no mérito, assevera que nos termos legais, o espólio deve responder pelas dívidas, não havendo notícias de inventário ou de recebimento de quaisquer valores pelos eventuais herdeiros, não havendo que se falar, portanto, em responsabilização da parte ré. Réplica em ID 207117810. A parte requerente não se opôs à intimação dos herdeiros mencionados pela Sra. Rayssa. Em sede de especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 208269260 e ID 208831621). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Inicialmente, em que pese a arguição de ilegitimidade passiva apresentada em contestação pela Sra. Rayssa, é patente a legitimidade do espólio de Licia Maria de Araujo em figurar no polo passivo da ação, tendo Rayssa sido indicada pela parte autora apenas como representante legal do espólio, e não parte no processo. Por essa razão, não se discute aqui a legitimidade da parte. Da análise das alegações apresentadas em contestação, verifica-se que a Sra. Rayssa é sobrinha da ‘de cujus’, figurando, portanto, como herdeira colateral, e não necessária. Nesse sentido, não restando comprovado que a Sra. Rayssa se encontra na gestão de eventuais bens deixados pela falecida Licia Maria, ela não figuraria como inventariante, nos termos do estabelece o art. 617 do CPC. Dessa forma, cabe ao Hospital da Clínicas comprovar que a falecida deixou bens a inventariar, bem como quem está na gestão do patrimônio, a fim de promover a sua inclusão como representante legal do espólio. Assim sendo, acolho a manifestação apresentada em contestação e determino a exclusão da Sra. Rayssa Araujo dos Santos como representante legal do Espólio de Licia Maria de Araujo. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize o polo passivo da ação, comprovando que a falecida Lícia Maria deixou bens a inventariar, bem assim quem se encontra na gestão do espólio para posterior inclusão no feito como representante/inventariante. Em caso de inércia, o feito será extinto sem resolução do mérito. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAYSSA ARAUJO DOS SANTOS em face da decisão constante do ID 210143067, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 212828306. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega a embargante que a decisão restou omissa, por não ter fixado os honorários advocatícios em favor de seu patrono, alegando que sua defesa foi legítima e resultou na sua exclusão do feito. Assim, com base no art. 338, parágrafo único do CPC, sustenta ser cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar entre 3% e 5% do valor da causa. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à omissão em relação ao pedido de condenação da parte requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Com efeito, dispõe o art. 338 do CPC que ‘alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu’. Ainda, o parágrafo único estabelece que ‘realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o’. Portanto, razão assiste a parte embargante uma vez que, determinada a exclusão da Sra. Rayssa como representante do espólio, ainda que não seja parte, devem ser fixados honorários sucumbenciais, eis que demonstrou não ser a responsável pelo prejuízo invocado pela parte autora. Assim, acolho os embargos de declaração para, em complemento da decisão de ID 210143067, incluir o seguinte parágrafo: ‘Diante disso, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único do art. 338 do CPC’. No mais, mantenho íntegros os demais termos da decisão. Registrado nesta data. Publique-se e intimem-se.” A Agravante defende que a sra. Rayssa Araujo dos Santos não foi incluída no polo passivo da demanda, mas figurou apenas como representante legal do espólio, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios pela sua exclusão do processo, porquanto inaplicável ao caso o art. 338, parágrafo único, do CPC. Preparo ao ID. 65696318. Contrarrazões ao ID. 66501160. É a suma dos fatos. Decido. O presente agravo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Transcrevo o dispositivo: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. O rol do art. 1.015 do CPC foi definido pelo STJ como de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, entretanto, trata-se de processo de conhecimento no qual o Agravante se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da Sra. Rayssa Araujo dos Santos, indicada como representante legal do espólio, e que, após manifestação nos autos, foi excluída do processo. O Agravante não se insurge contra a exclusão da Sra. Rayssa do processo, que tampouco foi indicada como litisconsorte no polo passivo, mas apenas contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cito o seguinte trecho das razões recursais: “A discussão do presente recurso limita-se à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência para parte que não figurou no polo passivo da demanda. (...) Ocorre que, como já esclarecido, o débito do Espólio, ou seja, o ‘prejuízo’ não foi cobrado da Sra. Rayssa. Ela, de fato, não é parte legítima para figurar como ré na presente ação e ela, de fato, não foi incluída no polo passivo da demanda. (...)” A hipótese, porém, não é prevista no rol do art. 1.015 do CPC, não se verificando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desse modo, a insurgência do Agravante contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não comporta o processamento de agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator